Tribunal: TJDFT
Processo: 0741122-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741122-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSA VIVIANI WAN DALL APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDILSA VIVIANI WAN DALL em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminares no que tange na ausência de interesse de agir e ausência de pretensão resistida. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2023 16:52:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador